Tribunal: STF
Processo: ARE 734224
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A discussão acerca do prazo prescricional demanda a análise de legislação infraconstitucional, Decreto-Lei 20.910/32. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e confirmou a jurisprudência no sentido de que o servidor público faz jus à indenização por férias não gozadas por vontade da Administração, tendo em vista a responsabilidade objetiva dela e a vedação ao enriquecimento sem causa. 



    III - Não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 



    IV - A questão atinente à observância da cláusula de reserva de plenário não foi objeto do recurso extraordinário e, desse modo, não pode ser aduzida em agravo regimental. É incabível a inovação de fundamento nesta fase processual. Precedentes.



    V - Agravo regimental improvido.